Tribunal: TJDFT
Processo: 0007623-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007623-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 17437290, houve a homologação dos cálculos em relação aos substituídos NEUCY SATELES DO PRADO, NICOLAU MUNDIM DA COSTA, NEUSA ESPERANDIO ARAÚJO e NERCI CORREIA DA SILVA, anuentes, sem o destaque da verba honorária contratual. Outrossim, determinou-se a expedição dos requisitórios. O SINDIRETA pugnou posteriormente pela retenção da verba honorária contratual, no patamar de 20% (vinte por cento), o que foi deferido no ID: 18160728. Ato contínuo, a Contadoria Judicial juntou planilhas com os novos valores, observando-se o destaque dos honorários contratuais (ID: 19354870). Intimadas as partes sobre os cálculos, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 20507143). O SINDIRETA manifestou concordância (ID: 19899917). Sobreveio manifestação do Juiz Coordenador da COORPRE (ID: 18471655), dando conta do adimplemento da obrigação executada em favor de NERCI CORREIA DA SILVA, inclusive juntando cópia da sentença que julgou extinta a obrigação constante do requisitório pelo pagamento. Neste sentido, intime-se o SINDIRETA para manifestação quanto ao pagamento da obrigação em face de NERCI CORREIA DA SILVA. Brasília, 15 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador